Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-28.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000563-28.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA - CPF: 053.098.021-50 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA - CPF: 048.377.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX VITOR DA SILVA - CPF: 029.658.701-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 045.748.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.499.651-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA SOUZA DE JESUS - CPF: 051.426.971-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 971.833.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COSME NETO SANTANA - CPF: 077.164.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO NETO SANTANA - CPF: 700.906.841-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES PEREIRA - CPF: 057.187.741-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 040.036.561-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EIDIANE ALMEIDA SOUZA DUARTE - CPF: 057.216.941-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LEONARDO MACIEL - CPF: 048.852.501-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EMELLY LUANA DA SILVA - CPF: 038.299.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR ROCHA MACHADO - CPF: 053.151.221-58 (TERCEIRO INTERESSADO), IRES RIANE RODRIGUES DO CARMO - CPF: 058.824.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA CRISTINA CASSIANO - CPF: 048.245.131-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ - CPF: 060.315.861-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DEODATO CORREIA JUNIOR - CPF: 036.263.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS - CPF: 017.751.681-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DE ALMEIDA MARINHO - CPF: 077.053.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURICIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 025.497.131-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CRISTINA SOUZA CORREA - CPF: 040.081.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA SANTOS SILVA - CPF: 054.133.711-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 819.865.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 030.568.021-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLAINY MENDES DE LIMA - CPF: 060.832.781-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JUNIOR NAZARIO DE SIQUEIRA - CPF: 029.075.491-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLENY MENDES DE LIMA - CPF: 060.832.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL IASMIM MAURICIO DE SOUZA - CPF: 062.725.201-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS MENDES - CPF: 736.001.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CARLOS VITALINO - CPF: 052.993.791-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DA SILVA BOMDESPACHO - CPF: 048.489.581-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.827.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO EDUARDO LUDWIG ESTEVO - CPF: 053.769.331-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.249.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 041.394.331-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER ROSSANI BEZERRA registrado(a) civilmente como WENDER ROSSANI BEZERRA - CPF: 053.549.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR GERONIMO DA ROCHA - CPF: 035.496.966-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CESAR FIGUEIREDO CAVALHEIRO - CPF: 063.066.881-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIM GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 053.348.391-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MENEGOTTO LIMA - CPF: 737.582.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ALLEN MORAIS DA SILVA - CPF: 056.703.351-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO GUILHERME NEDEL - CPF: 046.429.671-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ROMARIO RAMOS DE MOURA - CPF: 014.793.431-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA SANTIAGO DA SILVA - CPF: 450.356.398-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO - CPF: 056.606.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 863.427.555-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.822.481-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO FALSA PORTABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular apreendido no âmbito do procedimento cautelar criminal no 1012867-30.2022.8.11.0042, vinculado à "Operação Falsa Portabilidade", investigando crimes de organização criminosa, falsidade documental, fraude eletrônica e lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o aparelho celular apreendido deve ser restituído à apelante, considerando a alegação de inexistência de interesse investigativo; (ii) avaliar a aplicação de decisão paradigma ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal vedam a restituição de bens apreendidos enquanto interessarem à persecução penal, salvo comprovação inequívoca da propriedade e licitude do bem.

4.

O aparelho celular permanece sob interesse investigativo, conforme relatório técnico que identifica dados relevantes para a investigação e indícios de uso no cometimento dos crimes apurados.

5.

A apelante não demonstrou a propriedade incontroversa do bem, havendo outro interessado que apresentou nota fiscal do aparelho.

6.

A alegação de que os dados já foram periciados não se confirma pela ausência de laudo pericial anexo ao pedido, mantendo-se o interesse estatal na apreensão até a conclusão da instrução penal.

7.

A decisão paradigma não foi devidamente comprovada nos autos, sendo insuficiente a citação de trecho na peça recursal para justificar a aplicação ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de bens apreendidos em processos criminais exige comprovação inequívoca de propriedade e licitude do bem, bem como a ausência de interesse investigativo ou processual.

2.

A manutenção de bens apreendidos é justificável enquanto houver elementos indicando seu uso em crimes ou relevância para a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.675/PI; TJMT, APR no 1000215-07.2022.8.11.0098.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Suelen Adames de Oliveira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de restituição de bens apreendidos – aparelho celular -, vinculado aos autos do procedimento cautelar criminal no 1012867-30.2022.8.11.0042, referente à “Operação Falsa Portabilidade”, que deu origem a Ação Penal no 1019738-42.2023.8.11.0042.

A apelante sustenta que o aparelho celular foi apreendido por força de mandado de busca e apreensão domiciliar, cumprido em sua residência, cuja posse presume a propriedade até que se prove o contrário, bem como que com o espelhamento de dados armazenados em aparelhos eletrônicos, este não mais interessa ao processo, pois o seu conteúdo pode ser facilmente acessado para proveito da investigação.

Aduz, ainda, que a utilização lícita do aparelho celular é uma prova impossível de ser produzida e, nesse sentido, se o aparelho já foi submetido ao espelhamento de seus dados (conteúdo periciado), esgotam-se todas as dúvidas quanto a suposta ilicitude da sua utilização, sendo desnecessária a manutenção da apreensão.

Por fim, pontua que a mesma solução dada no processo paradigma seja aplicada ao caso, para coerência das decisões dos tribunais (art. 3o, c/c art. 926 do CPC) e tendo em vista os pedidos serem exatamente iguais e sob as mesmas circunstâncias.

Pede o provimento do recurso, a fim de ser concedida a restituição do aparelho celular apreendido, descrito no item 3 do termo de apreensão (1 unidade HEITOR: 01 celular Apple Iphone, modelo 14 Pro Max, cor roxo, nome IPHONE ADAMES).

Contrarrazões apresentadas no Id. 234629691, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 240904161, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, trata-se de recurso interposto contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida (aparelho celular), quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do procedimento cautelar criminal no 1012867-30.2022.8.11.0042, como medida indispensável ao prosseguimento das investigações levadas a efeito no Inquérito Policial no 194/2022 – “Operação Falsa Portabilidade”, a qual deu origem a Ação Penal no 1019738-42.2023.8.11.0042, que investiga suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsidade de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.

O recurso não merece acolhimento
.

Com relação a restituição de bens apreendidos, dispõem os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”.

Dos dispositivos legais, tem-se que podem ser restituídos, durante o curso das investigações, os objetos apreendidos que não mais interessarem ao processo (art. 118, CPP), desde que não haja dúvida quanto ao direito do interessado (art. 120, CPP).

Logo, quando certa a propriedade da coisa apreendida, não interessando mais à persecução penal, será possível a restituição a quem de direito.

Na hipótese, o aparelho celular em questão foi apreendido na posse do também réu na referida “Operação Falsa Portabilidade”, Heitor Rocha Machado, conforme termo de apreensão (Id. 234629675).

Além disso, observa-se que apesar do mandado de busca e apreensão ter sido cumprido no endereço da apelante, assim como o aparelho celular estar identificado com o seu sobrenome “IPHONE ADAMES”, em consulta ao procedimento cautelar no 1012867-30.2022.8.11.0042, foi possível constatar que a pessoa de Hygor Rocha Machado, terceiro interessado e irmão do investigado Heitor Rocha Machado, também postulou a restituição de bens apreendidos, dentre eles o aparelho celular Iphone 14 PRO MAX roxo, que, inclusive apresentou a nota fiscal de aquisição do produto, conforme se verifica do Id. 136521879 e Id. 136527641. O pedido de restituição foi autuado sob o no 1021689-71.2023.8.11.0042.

Assim, ainda que fosse cabível a restituição, esta não poderia se realizar, uma vez que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do bem, sendo insuficiente a mera alegação de ser proprietária, ainda que presumidamente.

Ademais, além de não comprovar a propriedade do bem, também não demonstrou de forma cabal e incontroversa, que possui origem lícita e não é instrumento de crime, mormente porque de acordo com o relatório técnico preliminar, acostado ao Id. 134806093, dos autos da Ação Penal no 1019738-42.2023.8.11.0042, foram encontradas no referido aparelho celular, algumas conversas relevantes para a investigação.

A defesa alega, também, que já houve o espelhamento dos dados do aparelho celular (conteúdo periciado), mas não juntou ao presente incidente de restituição o respectivo laudo, sendo certo que, se a perícia foi realizada, remanesce o interesse estatal na apreensão do bem até que se finalize a ação penal e se demonstre se o bem tem procedência lícita ou ilícita.

Importante registrar que no relatório técnico preliminar, os investigadores da polícia civil, deixam claro que “
o telefone hora analisado possui evidências de interesse para a investigação
”.

Nesse ponto, bem consignou o douto Procurador de Justiça, em seu parecer:

“[...] Na hipótese sub examine, vê-se que o aparelho celular ainda interessa ao processo, porquanto não há certeza de que não integrava o aparato de instrumentos empregados nas execuções dos crimes objetos das investigações, máxime porque, durante o cumprimento do mandado de busca e quebra de sigilo dos dados telemáticos, constatou-se indícios de que a acusada Suelen Adames de Oliveira utilizava o aparelho telefônico para realizar transações bancárias atípicas com o corréu José Vitor Lana Sinikevicz (acusado de aplicar golpes de portabilidade em servidores públicos).

Assim, havendo indícios de que os bens apreendidos podem ser instrumentos ou proveitos dos crimes perpetrados, circunstâncias que somente poderão ser esclarecidas após a instrução processual, reputo que a apreensão dos bens deve ser mantida, permanecendo sob a tutela da justiça, até que tais questões sejam definitivamente esclarecidas.

Nesta linha intelectiva, é sabido que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da restituição das coisas apreendidas está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime (RMS 61.675/PI, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/11/2019)

Deveras, o aparelho celular em questão encontra-se apreendido no interesse da ação penal 1019738-42.2023.8.11.0042, na qual a apelante, juntamente com os demais corréus, foi denunciada por integrar organização criminosa, estruturalmente ordenada, com objetivo de praticar, em especial, os crimes de lavagem de capitais, estelionato mediante fraude eletrônica, falsificação de documento público e uso de documento público falso, causando prejuízo em torno de R$ 23.542.771,31 (vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos) à vítima Mercado Pago, visto que a referida empresa arcou com toda a compensação de seus clientes, que também foram vítimas da atuação do grupo criminoso.

Portanto, tem-se que a manutenção dos bens em questão, encontram-se idoneamente e devidamente justificada, ao menos até as investigações e/ou ação penal esclarecer inexistir, de fato, qualquer interesse público na sua restrição e a (i)licitude de sua origem. [...].”

A propósito, sobre o assunto trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DOIS CELULARES. INDEFERIMENTO. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TRAMITOU REGULARMENTE. 2. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente nulidade do processo porquanto foi dada a oportunidade à apelante de apresentar todas as provas possíveis, às quais, no entanto, não revelam propriedade inequívoca dos bens apreendidos, não sendo o caso de relegar ao juízo cível a apuração, o que é destinado a litígio positivo sobre a propriedade, não existente na hipótese. 2.
Constatada a ausência de comprovação da propriedade dos bens apreendidos, pairando dúvida sobre a licitude da aquisição, bem como o interesse dos bens para perícia ou continuidade da apuração, é inviável a devolução dos objetos
. 3. Recurso desprovido.” (N.U 1016397-42.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EVASÃO DE DIVISAS – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VALORES APREENDIDOS QUE POSSUEM ORIGEM LÍCITA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DÚVIDAS ACERCA DA LICITUDE DO DINHEIRO – APARELHOS CELULARES QUE INTERESSAM AO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade, prova da licitude de sua origem e à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.
Existindo dúvidas razoáveis quanto à origem lícita dos valores e interesse processual no tocante aos aparelhos celulares apreendidos, inviável a sua restituição
.” (TJ-MT - APR: 10002150720228110098, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

No mais, muito embora a apelante alegue que o aparelho celular foi apreendido há mais de 8 meses, tal arguição, por si só, não tem o condão de ensejar a restituição do bem, ainda mais frente as peculiaridades do caso, 50 (cinquenta) investigados, inúmeros bens apreendidos que precisam ser periciados e ter seus dados extraídos (celulares, notebooks e outros eletrônicos) e a evidente complexidade da causa.

Por fim, com relação ao pedido de aplicação de decisão paradigma ao presente caso, é de se destacar que sequer a apelante acostou aos autos tal decisão, trazendo apenas trecho na peça recursal, além de que, como acima mencionado, a restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento (STJ - AgRg no AREsp: 1569258 PR 2019/0254903-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022), o que não restou demonstrado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025